Tribunal: TJES
Processo: 5011256-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011256-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LINHAFER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011256-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LINHAFER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA.

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, sob o fundamento de inexistirem provas da alegada incapacidade financeira. A agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da continuidade de suas atividades empresariais, pleiteando o deferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante, pessoa jurídica, comprovou situação de insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a gratuidade da justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), o que é reproduzido pelo art. 98 do CPC.

O art. 99, §3º, do CPC prevê presunção de veracidade da alegação de insuficiência apenas para pessoas naturais, não se estendendo às pessoas jurídicas.

Nos termos da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita somente quando demonstra de forma inequívoca sua incapacidade financeira.

A documentação contábil apresentada pela agravante, relativa ao exercício de 2024, demonstra resultado positivo ao final do período fiscal, com lucro líquido de R$201.065,38 e ativo circulante superior a R$ 3 milhões, o que afasta a alegação de hipossuficiência.

Ainda que existam passivos ou oscilações financeiras, não foi comprovada a impossibilidade de suportar as custas sem comprometer a continuidade da atividade empresarial, requisito indispensável à concessão do benefício.

A gratuidade de justiça é medida excepcional e não pode ser utilizada como meio de isenção genérica de despesas processuais, sobretudo por empresas economicamente ativas e solventes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC aplica-se apenas às pessoas naturais, não alcançando as pessoas jurídicas.

A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da justiça gratuita quando comprova de forma robusta e documental sua incapacidade de arcar com as custas processuais.

A existência de ativo circulante expressivo e resultado contábil positivo afasta a configuração de hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; Lei nº 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011256-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LINHAFER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA.

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se a Agravante de fato se enquadra no conceito de “hipossuficiente financeiro”, hábil a lhe garantir a concessão da justiça gratuita.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

No entanto, o art. 99, §3º, do CPC também estabelece que
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

Assim, no que diz respeito às pessoas jurídicas, a concessão do benefício de gratuidade da justiça somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ,
ex vi
STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022
.

Ou seja, deve a pessoa jurídica demonstrar a impossibilidade financeira para arcar com as custas e despesas do processo, comprovando que realmente necessita da benesse legal.

No caso
em julgamento, na mesma toada da Julgadora
a quo
, tem-se que a
análise meticulosa dos autos revela elementos que fragilizam a tese de incapacidade financeira da Agravante.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de justiça gratuita, acertadamente se pautou no

fato de que a empresa
“(...) possui alta movimentação financeira (...)”
.

A análise do arcabouço probatório anexado ao recurso, referente ao exercício de 2024, corrobora essa conclusão. Não obstante os prejuízos operacionais apurados nos três primeiros trimestres, o resultado do quarto período fiscal revelou um lucro vultoso, atingindo R$473.429,79, o que culminou em um saldo contábil anual positivo.

Adicionalmente, o balanço patrimonial da empresa indica um ativo circulante robusto – notadamente o valor do estoque, que ultrapassa a cifra de R$3 milhões –, sugerindo a existência de um patrimônio considerável. O lucro líquido integral do exercício de 2024, fixado em R$201.065,38, estabelece um contraponto incontestável à tese de "evidente pobreza econômica" aventada pela Agravante.

Nessa toada, ainda que se admita uma situação de crise financeira ou de elevado passivo judicial, não se logrou comprovar o requisito essencial: a incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da continuidade da atividade empresarial (princípio da preservação da empresa). A gratuidade de justiça é um instituto de caráter excepcional, destinado apenas àqueles que efetivamente demonstrem a insuficiência de recursos.

Por conseguinte, não restou demonstrada a condição necessária para deferir a gratuidade plena ou o diferimento do pagamento das custas para o final do processo. Contudo, ressalta-se que o ordenamento jurídico pátrio oferece à Agravante a faculdade de pleitear, no juízo de origem, o parcelamento dos emolumentos e despesas processuais, nos termos preconizados pelo art. 98, §6º, do Código de Processo Civil.

A gratuidade de justiça é benefício a ser concedido apenas a quem efetivamente comprove a hipossuficiência.

A concessão provisória da gratuidade de justiça, em decisão inicial, teve como objetivo evitar o cancelamento da distribuição do processo. Contudo, a documentação subsequente não corrobora a tese de hipossuficiência, mas sim a contradiz.

Dessa forma, a decisão de primeira instância, ao indeferir a gratuidade de justiça, mostrou-se acertada, pois os elementos presentes nos autos demonstram que a Agravante possui condições financeiras de suportar os custos do processo.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
a fim de manter incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso